Tribunal: TJES
Processo: 0023753-61.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023753-61.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESPIRITO SANTO DER ES e outros (2)

APELADO: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTAS APLICADAS PELO DER/ES. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SEM AUTORIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DO ESTADO NO POLO PASSIVO. LEGALIDADE DAS AUTUAÇÕES FUNDADAS EM DECRETO REGULAMENTAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo DER/ES contra sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA., anulando os autos de infração n°s 8.270, 7.722 e 10.443, sob o fundamento de ausência de base legal para a penalidade imposta, uma vez que prevista apenas em decreto estadual. A empresa alegou atuar exclusivamente no ramo de locação de veículos e não se submeter à regulamentação do transporte intermunicipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uest
ão
em discussão: verificar a legalidade das autuações administrativas fundadas no Decreto Estadual nº 4.090-N/1997 aplicadas à empresa locadora de veículos por ausência de habilitação junto ao DER/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva, pois é responsável final pela inscrição e cobrança de débitos não tributários originários do DER/ES, como a inscrição no CADIN e a restituição de valores depositados, que extrapolam a atuação exclusiva da autarquia.

A autuação da empresa locadora é legítima, uma vez que, embora atue no ramo de locação, utilizou veículos como Kombis e micro-ônibus em operações que configuram transporte coletivo intermunicipal de passageiros, atividade sujeita à habilitação prévia junto ao DER/ES, conforme regulamentação vigente.

A jurisprudência do TJES reconhece a incidência das penalidades do Decreto nº 4.090-N/1997 às locadoras de veículos quando estas disponibilizam, direta ou indiretamente, seus veículos para transporte intermunicipal de passageiros sem autorização específica.

O Decreto Estadual nº 4.090-N/1997,
ao
impor a
habilitação perante o DER/ES para a execução de serviço de transporte rodoviário intermunicipal, não extrapola os limites legais,
porquanto
regulamenta os requisitos administrativos para o exercício da atividade de fretamento e transporte rodoviário, em
consonância
com a legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral. Invertidos os ônus da sucumbência, condenada a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

O Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva quando os efeitos da anulação de autuação administrativa atingem sua esfera arrecadatória e implicam inscrição em dívida ativa.

O Decreto Estadual nº 4.090-N/1997 constitui norma regulamentar válida, apta a embasar autuações administrativas, sem ofensa ao princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CTB, arts. 107 e 135; Decreto Estadual nº 4.090-N/1997; Lei Complementar Estadual nº 381/2007.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv n° 0045350-62.2008.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 08.03.2022; TJES, ApCiv n° 0005076-56.2008.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 07.03.2023; TJES, Ap/RemNec n° 024130260540, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 13.12.2021; TJES, ApCiv n° 0036768-97.2013.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 12.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0023753-61.2013.8.08.0024

APELANTE
S
: ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
e DER/ES

APELAD
A
: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interpost
a

pelo

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
e pelo
DER/ES

em razão
da
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, nos autos
da ação ordinária ajuizada
por
REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA.,
qu
e

julgou procedente a pretensão autoral, determinando a anulação dos autos de infração nºs. 8.270, 7.722 e 10.443.

E
m suas razões
(
id. 12604711
)

sustenta
m
, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
do Estado do Espírito Santo
, ante a natureza de autarquia do DER/ES.

No mérito, defende
m
que

os autos de infração foram confeccionados com amparo na legislação e não padecem de qualquer nulidade.

E mais: indubitável a responsabilidade da apelada pela infração autuada, a teor do art. 257, §2º, do Código de Trânsito, pois mesmo sendo empresa que presta serviços no ramo de locação, deveria estar devidamente habilitada junto ao DER/ES.

Por fim, pelo princípio da eventualidade, no caso de manutenção da sentença, pugna
m
pela modificação do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos autos que
a autora ajuizou ação anulatória, aduzindo
ser
empresa
cujo
objeto social é a locação de
veículos
com e
sem motorista.

Narrou que foi autuada 03 (três) vezes pelo DER/ES pela suposta prática da infração prevista no artigo 50,
X
XIII
1
, do Decreto n° 4.090-N - execução de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicip
a
l sem
a
necessári
a
habilitação perante o DER/ES -,
acarretando
multas no valor de RS1.783,60 (mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta centavos) cada
(
a
utos de
i
nfração nºs. 8.270, 7.722 e 10.443).

Defendeu, nesse contexto, que não se submete ao poder de polícia delegado ao DER/ES, tampouco se sujeita às disposições do
supracitado
decreto, sobretudo porque não desenvolve a atividade de fretamento/transporte, mas sim de locação.

Argument
ou ainda
que a multa, por estar prevista apenas em
d
ecreto, viola o princípio da legalidade estrita, que exige lei em sentido formal para a criação de penalidades,
o que ensejaria a nulidade
dos autos de infração.

Após a regular instrução do feito sobreveio a sentença impugnada, que

julgou procedente a pretensão autoral, determinando a anulação dos autos de infração nºs. 8.270, 7.722 e 10.443, sob o fundamento de que a penalidade, prevista apenas no Decreto Estadual nº 4.090-N/1997, ofenderia o princípio da legalidade estrita.

Pois bem.

De início,
vê-se que o
Estado do Espírito Santo
defende
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que os atos de fiscalização e autuação foram praticados exclusiv
amente
pelo DER-ES, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira próprias.

A
alegação,
contudo, não merece prosperar.

Embora o ato administrativo de autuação tenha sido, de fato, emanado da autarquia, a pretensão da
empresa autora
não se esgota na anulação da penalidade. O pedido inicial abrange também a exclusão de seu nome do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público (CADIN), bem como a restituição dos valores depositados em juízo para garantir o débito.

A inscrição em dívida ativa e a subsequente cobrança dos créditos não tributários do DER-ES são de competência da Procuradoria-Geral do Estado. Dessa forma, os efeitos de uma eventual manutenção do débito recaem sobre a esfera jurídica do ente estatal, que é o responsável final pela cobrança.

Assim, a manutenção do Estado do Espírito Santo no polo passivo é necessária, uma vez que a anulação do débito impacta diretamente sua atividade arrecadatória.

Assim,

rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

U
ltrapassada tal questão,
impende registrar
que é incontroverso nos autos que a apelada não presta serviço de transporte de passageiros, sendo sua finalidade comercial precípua a locação de veículos, conforme se depreende do contrato social
colacionado às
fls. 2
5
/29 e dos contratos de locação de fls.
37/43
e
96/
101
,
firmados com as empresas locatárias, Tecvix Planejamento
e
Serviços Ltda., Lumac Locação
e
Montagem
de
Andaimes Ltda. e com a Prefeitura Municipal de Aracruz.

Não obstante,
nos termos da sedimentada jurisprudência deste
egrégio Sodalício
, ainda que se trate de empresa ligada ao ramo de locação de veículos, tal situação não elide a responsabilidade da
recorrida

em relação ao
pagamento da multa,
porquanto deveria estar devidamente habilitada junto ao DER/ES,

mormente em se tratando de
veículo
s
Kombi
e micro-ônibus,
normalmente disponibilizado
s
para o transporte de passageiros.

A
respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO ANULATÓRIA MULTAS AUTOS DE INFRAÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZAÇÃO PARA TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL NECESSIDADE DE REGISTRO PERANTE O DER/ES DECRETO Nº 4.090-N AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A atividade da empresa era tipicamente de locação de veículos automotores, uma vez que não havia disponibilização de motorista, ingerência sobre o itinerário ou mesmo sobre os horários de utilização dos veículos. Por essa razão, via de regra, não se aplicam à recorrida as disposições do Decreto nº 4.090-N, que regulamenta o serviço de fretamento e/ou turismo do sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado do Espírito Santo. 2. Contudo, ao examinar caso análogo ao dos autos, esta colenda Segunda Câmara Cível, fixou o entendimento de que tal circunstância não isenta a responsabilidade da Locadora, caso utilize da locação como forma espúria de camuflar a atividade de fretamento ou mesmo que contribua nesse aspecto, mormente disponibilizando veículos para transporte de passageiros (Ex. Kombi, Vans, Micro-ônibus e Ônibus), sem possuir licença para tanto, na forma exigida pelo referido Decreto nº 4.090-N/1997.
Precedente. 3. Isto porque, o intuito da norma em referência é justamente coibir o transporte clandestino de passageiros, impondo, para isso, uma série de medidas de segurança e procedimentos legais a serem adotados para a execução dessa modalidade de transporte, mesmo que de forma eventual, inclusive a necessidade de licença prévia
.

4. Tendo em vista o escopo da norma, as penalidades do Decreto nº 4.090-N/1997 incidem também sobre as locadoras quando constatada a execução de transporte rodoviário intermunicipal com veículos de sua propriedade sem o cumprimento dos requisitos previstos na legislação, sob pena de se admitir, por via transversa, uma forma de realizar o transporte clandestino sem nenhuma consequência legal
. 5. Por fim, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, sendo que a única testemunha arrolada pela parte recorrida foi o representante legal da empresa locatária, de modo que a afirmação de que nunca ouviu falar que os veículos seriam utilizados para transporte de passageiros, mas que eram utilizados para transporte de peças e ferramentas que seriam utilizadas na execução dos serviços, deve ser sopesada com os demais elementos probatórios. 6. Ademais, ainda que somente em 2013, por meio da Instrução de Serviço nº 008, tenha sido expressamente determinado que, caso os locatários pretendam realizar o transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, as empresas locadoras devem ser registrar no DER/ES, o que embasa o mencionado ato normativo é justamente o Decreto nº 4.090-N. Logo, o intuito da edição da norma foi tão somente evitar imbróglios judiciais em relação ao tema e criar um procedimento específico para o registro nesses casos, já que a legislação existente sempre foi clara em impor a necessidade do registro em si em casos análogos. 7. Recurso conhecido e provido. Sucumbência invertida.
(TJES, Classe: Apelação Cível
n°
0045350-62.2008.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator
a
Substitut
a
: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – TRANSPORTE DE PASSAGEIRO – RESPONSABILIDADE DA LOCADORA PELO TRANSPORTE ILEGAL – RECURSO PROVIDO. 1.
Apesar de ser incontroverso nos autos que a empresa locadora não presta serviço de transporte de passageiros, sendo sua atividade comercial voltada apenas para a locação de veículos, nos termos da sedimentada jurisprudência deste e. Sodalício, tal situação não elide a responsabilidade da apelada pelo pagamento da multa, ainda mais quando se trata de veículo Kombi, normalmente disponibilizado para o transporte de passageiros.
2. “Tendo em vista o escopo da norma, as penalidades do Decreto nº 4.090-N/1997 incidem também sobre as locadoras quando constatada a execução de transporte rodoviário intermunicipal com veículos de sua propriedade sem o cumprimento dos requisitos previstos na legislação, sob pena de se admitir, por via transversa, uma forma de realizar o transporte clandestino sem nenhuma consequência legal.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080453509, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022). 3. Sendo certo que os autos administrativos gozam de presunção de legitimidade, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus processual para elidir tal presunção. 4. Recurso provido. (TJES, Apelação
Cível n° 0005076-56.2008.8.08.0024,
Relator: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO. Órgão julgador:
3ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
07/03/2023).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO DER-ES. FRETAMENTO/TRANSPORTE X LOCAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1.
Um dos atributos do ato administrativo é presunção de legitimidade, de modo que cabe à parte que o contesta comprovar sua insubsistência. Doutrina. Precedente do c. STJ. 2.
Ação anulatória ajuizada por empresa de locação de veículos com alegação de nulidade de auto de infração lavrado em seu desfavor por autarquia de trânsito (DER-ES). 3. Auto de infração fundado na violação do art. 50, XXIII, do Decreto Estadual n.º 4.090-N/97, pertinente à execução de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal, sem a necessária habilitação perante o DER-ES
.
4. Provas dos autos insuficientes a amparar a alegação de que a empresa locatária teria efetuado, apenas, transporte de peças para exercício de suas atividades. 5.

Entendimento do e. TJES em casos semelhantes com a conclusão de que embora a atividade empresarial da apelada se limite à locação, o veículo de sua propriedade foi autuado por estar transportando passageiros sem a competente autorização do órgão competente. Deste modo, recebida a autuação, deveria a apelada ter tomado as medidas cabíveis para providenciar o pagamento da multa, buscando o reembolso dos valores do responsável
(e. TJES, Apelação Cível n.º 024170124887). Precedentes
. 6. Ausência de provas suficientes a infirmar a presunção de ilegitimidade do ato administrativo que implica na improcedência do pedido. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. Remessa Necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024130260540, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022).

Nesse cenário, registro que, embora reconhecida, pelo juízo de origem, a obrigação da

apelada em proceder à devida habilitação de seus veículos para o serviço de transporte perante o DER/ES, sobreveio a anulação dos
autos de infração nºs. 8.270, 7.722 e 10.443, sob o fundamento de que a penalidade, prevista apenas no Decreto Estadual nº 4.090-N/1997, ofenderia o princípio da legalidade estrita.

Todavia, tenho que o caso merece solução diversa.

Isso porque
o
Decreto Estadual nº 4.090-N/1997, ao
impor a
habilitação perante o DER/ES para a execução de serviço de transporte rodoviário intermunicipal, não extrapola os limites legais,
porquanto
regulamenta os requisitos administrativos para o exercício da atividade de fretamento e transporte rodoviário, em
consonância
com a legislação estadual.

Dito decr
e
to
não inova na ordem jurídica criando uma sanção
, mas
apenas regulamenta e instrumentaliza a fiscalização e a aplicação de penalidades para condutas que a lei e o sistema jurídico já definem como irregulares, em estrita observância ao princípio da legalidade administrativa.

A
s
autuaç
ões
, portanto, possu
em
respaldo legal e não padece
m
de nulidade.

Em caso análogo, envolvendo, inclusive, a mesma empresa
a
pelada, recentemente decidiu esse órgão fracionário:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SEM AUTORIZAÇÃO. LEGALIDADE DA MULTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER/ES contra sentença que, em ação anulatória proposta por Rede Brasileira de Automotores Ltda., anulou autos de infração lavrados contra a empresa, sob o fundamento de que esta atua apenas no ramo de locação de veículos, não estando sujeita às normas aplicáveis ao fretamento e transporte intermunicipal de passageiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autuação imposta à empresa locadora de veículos por ausência de autorização para transporte intermunicipal de passageiros é legítima; e (ii) verificar se os autos de infração, fundamentados no Decreto Estadual n.º 4.090-N/1997, devem ser anulados por violação ao princípio da legalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de legitimidade do ato administrativo atribui à parte que o contesta o ônus de demonstrar a sua insubsistência, não tendo a apelada apresentado provas suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração. 4.
O DER/ES, na qualidade de órgão regulador e fiscalizador do transporte intermunicipal, possui competência legal, conferida pela Lei Complementar Estadual n.º 381/2007 e pelo Decreto Estadual n.º 4.090-N/1997, para exigir habilitação específica para veículos destinados ao transporte de passageiros, ainda que em regime de locação. 5. O Decreto Estadual n.º 4.090-N/1997, ao exigir habilitação do DER/ES para a prestação de serviços de transporte intermunicipal, não extrapola os limites legais, pois regulamenta os requisitos administrativos para o exercício da atividade de fretamento e transporte rodoviário, em conformidade com a legislação estadual. 6. Ainda que a atividade principal da apelada seja locação de veículos, a utilização de veículos para transporte de passageiros sem a devida autorização implica na responsabilidade administrativa da empresa locadora, conforme entendimento jurisprudencial do TJES
. 7. Os artigos 107 e 135 do Código de Trânsito Brasileiro reforçam a necessidade de registro e autorização para veículos de aluguel destinados ao transporte de passageiros, inclusive para aqueles locados a terceiros, configurando infração a utilização sem a competente habilitação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada. Tese de julgamento: 1. A empresa proprietária de veículos utilizados para transporte de passageiros, ainda que em regime de locação, deve possuir habilitação junto ao órgão regulador para evitar infração administrativa. 2. A autuação por transporte de passageiros sem autorização é legítima, quando fundamentada em decreto estadual que regulamenta a fiscalização do transporte intermunicipal.
(...).
(TJ-ES – APELAÇÃO n°: 00367689720138080024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data e julgamento: 12/11/2024).

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a sentença
e julgar improcedente a pretensão autoral.

Em razão da modificação do julgado, inverto os ônus da sucumbência, condenando
a autora
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no correspondente em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
Art. 50º - Aplica-se a multa de 10.000 (dez mil) vezes o índice tarifário, se ocorrer uma ou mais das seguintes infrações:
(...)

XXIII - execução de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal, sem a necessária habilitação perante o DER/ES;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023753-61.2013.8.08.0024

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DER/ES

APELADA: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

T
rata-
se

de
apelação cível interposta

em face de sentença que nos autos da ação ordinária ajuizada por REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA

julgou procedente o pedido
exordial
formulado em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DER/ES,
determinando-se a anulação de três autos de infração
.

Em seu judicioso voto
o
eminente
Desembargador
Relator
FÁBIO BRASIL NERY

deu
provimento ao

recurso para julgar improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento maior de que, quanto ao mérito recursal propriamente dito,
“
nos termos da sedimentada jurisprudência deste egrégio Sodalício, ainda que se trate de empresa ligada ao ramo de locação de veículos, tal situação não elide a responsabilidade da recorrida em relação ao pagamento da multa, porquanto deveria estar devidamente habilitada junto ao DER/ES,
mormente em se tratando de veículos Kombi e micro-ônibus, normalmente disponibilizados para o transporte de passageiros”
.

Ato contínuo
, pedi vista do feito para examiná-lo com
mais afinco
, oportunidade na qual
, tal como
externado pel
o
preclar
o
Relator
comungo do entendimento de
que,
além da patente legitimidade estatal para figurar no p
o
lo passivo da demanda em razão do pleito exordial de exclusão d
e seu
nome no CADIN
,
de fato, não se pode olvidar que
“Tendo em vista o escopo da norma, as penalidades do Decreto nº 4.090-N/1997 incidem também sobre as locadoras quando constatada a execução de transporte rodoviário intermunicipal com veículos de sua propriedade sem o cumprimento dos requisitos previstos na legislação,
sob pena de se admitir, por via transversa, uma forma de realizar o transporte clandestino sem nenhuma consequência legal”
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080453509, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)

Nesta
trilha
, t
ambém não encontro razão para desvencilhar-me da compree
ns
ão emanada
por esta
Corte Estadual, em processo envolvendo a mesma empresa recorrente, no sentido de que
“O Decreto Estadual n.º 4.090-N/1997, ao exigir habilitação do DER/ES para a prestação de serviços de transporte intermunicipal, não extrapola os limites legais, pois regulamenta os requisitos administrativos para o exercício da atividade de fretamento e transporte rodoviário, em conformidade com a legislação estadual”.
(
TJES; APELAÇÃO n. 00367689720138080024; Relator RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data e julgamento: 12/11/2024)

Diante de tal
panorama
,
sem maiores delongas,

acompanho
integralmente
o voto d
o

Relator

Des.
FÁBIO BRASIL NERY

para conhecer e
d
ar provimento ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS